Tribunal: TJSP
Processo: 0016246-37.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Execução penal – Impetração visando à revisão da condenação – Paciente em execução definitiva de pena – Inadequação da via eleita – Impossibilidade de conhecimento do writ, que requer prova pré-constituída do constrangimento ilegal alegado – Ordem indeferida liminarmente, com determinação.